Tribunal: TJSP
Processo: 1502045-89.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Ação extinta a pedido da Fazenda Pública em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa administrativamente, antes da sentença de primeiro grau – Contribuinte que apresentou defesa informando a quitação integral do crédito tributário antes do ajuizamento da ação executiva – HONORÁRIOS – Necessidade de compatibilização do artigo 85 do Código de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Ação extinta a pedido da Fazenda Pública em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa administrativamente, antes da sentença de primeiro grau – Contribuinte que apresentou defesa informando a quitação integral do crédito tributário antes do ajuizamento da ação executiva – HONORÁRIOS – Necessidade de compatibilização do artigo 85 do Código de Processo Civil com o artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais – No caso, houve relação direta e objetiva entre a autuação dos advogados e o proveito econômico obtido pelo contribuinte, o que justifica a fixação dos honorários sobre essa base de cálculo – Fixação dos honorários sobre as alíquotas mínimas previstas no artigo 85, §3o, incisos, do Código de Processo Civil – Sentença parcialmente reformada - Recurso provido.